Tribunal: TJDFT
Processo: 0703873-71.2023.8.07.0007
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0703873-71.2023.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARCIA CRISTINA LIMA APELADO: G &amp;C SERVICOS DE CONSULTORIA E GESTAO EMPRESARIAL LTDA, GUSTAVO DE QUEIROZ CHAVEIRO, BANCO PAN S.A D E S P A C H O Chamo o feito à ordem e, em homenagem aos Princípios do Contraditório, da Ampla Defesa e da Não Surpresa, intime(m)-se o(a) APELANTE: MARCIA CRISTINA LIMA, para se manifestar(em), no prazo de 5 (cinco) dias, sobre sobre a(s) preliminar(es) arguida(s) no bojo de contrarrazões- ILEGITIMIDADE PASSIVA e bem como se manifestar sobre o documento juntado no bojo das mesmas. Intime(m)-se. Cumpra-se. Brasília, 1 de agosto de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator